Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713561-37.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: OLGA LETICIA ALVES FRANCO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de cumprir a promoção ofertada e vender à autora o “Conjunto Cama Box Casal Molas Ensacadas Visco Gel Colorado” pelo valor de R$449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, após o efetivo pagamento, na forma do pedido realizado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos e condenar a ré a PAGAR em favor da autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da publicação da sentença. A recorrente Carrefour Comércio e Indústria Ltda. pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença venha a ser executada provisoriamente, o que causaria grave lesão de reparação quase impossível, ante à irreversibilidade da medida. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, empresa de grande porte. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO ambo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora